Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-05.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CANCELAMENTO DE DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DIREITO POTESTATIVO DO CORRENTISTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação ajuizada por correntista contra instituição financeira, com pedido de cessação de descontos automáticos relativos a contrato de mútuo bancário, após notificação extrajudicial de revogação da autorização. Sentença que julgou procedente o pedido, determinando a abstenção dos descontos e fixando honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 1.800,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Exame da possibilidade de revogação da autorização para débito automático em conta corrente, à luz da Resolução BACEN no 4.790/2020 e do Tema 1085 do STJ. Análise também sobre a forma de fixação dos honorários sucumbenciais, diante do valor atribuído à causa e do proveito econômico obtido.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A Resolução Bacen n. 4.790/2020, em consonância com o entendimento do STJ, garante ao correntista o direito de revogação da autorização de débito a qualquer tempo, sem que isso implique a extinção da dívida, mas apenas a modificação do modo de cumprimento da obrigação.
4. O desconto automático constitui mera forma de adimplemento e não exclui o dever de pagamento da dívida por outros meios. No caso concreto, a autora formalizou notificação extrajudicial de revogação, de modo que os descontos posteriores se tornaram indevidos.
5. A continuidade dos descontos após o pedido de cancelamento configura ato ilícito e enseja a restituição dos valores descontados indevidamente. A restituição simples dos valores descontados após o pedido de cancelamento da autorização de desconto é medida que se impõe.
6. Quanto aos honorários, a fixação por equidade mostrou-se adequada, pois “o valor atribuído à causa não corresponde ao efetivo proveito econômico, tendo em vista que, apesar da sustação dos descontos, a dívida persiste”, de forma que não seria proporcional utilizar o valor integral da causa como base de cálculo. A verba honorária decorre do princípio da sucumbência e, na hipótese, deve ser mantida tal como fixada em primeiro grau, considerando a singeleza da demanda, o tempo de tramitação e o trabalho realizado.
IV. DISPOSITIVO:
7. Negou-se provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença. Honorários de sucumbência majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
LEGISLAÇÃO CITADA: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 11; art. 487, I; art. 1.012, V. Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1085, Segunda Seção, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022). STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 11/03/2022. STF, Rcl 51496 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08/09/2022.